Tribunal: TJDFT
Processo: 0705200-80.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. BOLETO FALSO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. SÚMULA 479 STJ. INCIDÊNCIA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Inicialmente, defiro a gratuidade de justiça requerida, ante a hipossuficiência da parte autora.
2. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos constantes na inicial. Foram apresentadas contrarrazões.
2. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990).
3. As instituições financeiras são consideradas objetivamente responsáveis pelos ilícitos cometidos por terceiros no âmbito de operações bancárias, a teor da Súmula 479 do STJ. A situação posta nos autos configura risco da atividade negocial, fortuito interno, que torna hígida a responsabilidade civil objetiva da recorrente, e que somente seria elidida acaso restasse cabalmente demonstrada a culpa exclusiva do autor para a consecução da alegada fraude, o que não ocorreu.
4. Sobressai das mensagens extraídas do aplicativo Whatsapp que terceiro fraudador possuía informações sobre o contrato firmado entre o autor e a instituição financeira-ré, tais como dados do veículo e número do contrato, além do conhecimento da existência de uma ação judicial movida pelo banco em face do consumidor (ID 29853366 - Pág. 4), o que confere aparência de lisura às tratativas entabuladas entre eles.
5. Ainda que no comprovante de pagamento conste como beneficiário pessoa diversa, consta do boleto pago pelo autor que o seu beneficiário é o Banco Bradesco S.A. (ID 29853370, 29853372), além dos dados corretos do autor, não sendo razoável exigir do consumidor diligência extraordinária ao pagar um boleto bancário.
6. Desse modo, conclui-se que os fatos decorreram, diretamente, da falta de zelo da recorrida na emissão/envio de boletos, a permitir a ocorrência de fraudes, restando configurada a responsabilidade objetiva da ré, nos termos do art. 14, do CDC. À instituição financeira cabe garantir a segurança das transações intermediadas em seu nome, evitando, assim, que os consumidores sejam vítimas de fraudes. Por consequência, a parte ré deve reparar o dano material suportado pela parte recorrente/ autor, no valor de R$ 5.800,00.
7. No que se refere ao dano moral, não há comprovação nos autos de que o transtorno vivenciado pelo autor tenha ultrapassado a esfera do mero aborrecimento e vulnerado atributos de sua personalidade. Ademais, não se tem notícia de que o nome do autor tenha sido inserido em cadastro de restrição de crédito ou que tenha recebido cobranças vexatórias ou abusivas referentes ao inadimplemento do contrato objeto da demanda, que foi refinanciado pelo recorrido em razão da pandemia causada pela COVID-19 (ID 29853399). Portanto, não se há de falar em indenização, por dano moral.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para condenar a parte ré a pagar ao autor o valor de R$ 5.800,00, acrescido de correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros de 1% a.m. desde a citação. Sem custas e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
9. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.